Tribunal: STF
Processo: HC 236246
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. OMISSÃO DE SOCORRO. EXERCÍCIO ILEGAL DA MEDICINA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE FALTA DE JUSTA CAUSA: NÃO COMPROVAÇÃO DE PLANO.  MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. REVOGAÇÃO. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 12.12.2023 por Tiago Lenoir Moreira, advogado, em benefício de Lorena Marcondes de Faria, contra decisão da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 8.12.2023, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 875.026/MG, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido a paciente denunciada, em 16.6.2023, pela apontada prática dos delitos previstos no inc. IV do § 2º do art. 129 (lesão corporal de natureza grave), no caput do art. 135 (omissão de socorro) e no caput do art. 282 (exercício ilegal da medicina, arte dentária ou farmacêutica) do Código Penal. Narrou-se na inicial acusatória: 



    “O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, por sua Promotora de Justiça infra firmada, no uso de suas atribuições legais, vem respeitosamente perante Vossa Excelência oferecer DENÚNCIA contra: LORENA MARCONDES DE FARIA MALTA, brasileira, divorciada, biomédica, nascida aos 19/5/1989, em Divinópolis/MG, filha de Eduardo José de Faria e Cynthia Marcondes Santos Faria, residente na Avenida Divino Espirito Santo, n. 95, AP 401, bairro centro, nesta Cidade e Comarca de Divinópolis/MG, pela prática dos seguintes fatos delituosos que se passa a descrever: 



    No dia 13 de julho de 2022, por volta das 11h, no estabelecimento denominado ‘Clinica Dra. Lorena Marcondes’, situado no Edifício ‘Premium Tower’, na Rua São Paulo, n. 335, sala 708, 7º andar, Centro, nesta Cidade e Comarca de Divinópolis/MG, a denunciada ofendeu a integridade corporal da vítima Eduardo Luiz Santos Júnior, causando-lhe lesões corporais de natureza grave, conforme exame corporal complementar de fls.59/60, tendo, ainda, deixado de prestar-lhe a devida assistência quando possível fazê-lo sem risco pessoal. 



    Nas mesmas circunstâncias, a acusada exerceu a profissão de médica sem autorização legal. 



    Consta dos autos que, nas circunstâncias acima mencionadas, a vítima se dirigiu até a clínica da acusada após ter contratado a realização de um procedimento estético em seu queixo e mandíbula.



    Conforme apurado, quando da chegada no estabelecimento, o ofendido foi colocado em uma maca, tendo a denunciada aplicado anestesia no local da intervenção e, com o auxílio de uma cânula, aplicado também na mesma região a substância METIL METACRILATO (PMMA), tendo todo o processo durado cerca de 1h.



    Apurou-se que, ao fim do procedimento, Lorena prescreveu a Eduardo 6 (seis) medicamentos, como se médica fosse, quais sejam: Xarelto de 20mg, Tylex 20mg, Sildenafil 100mg, constando da referida receita que os remédios deveriam ser ingeridos diariamente, durante 4, 8 e 12 dias, respectivamente. 



    Ressai dos autos que, na mesma data, pouco tempo após deixar a clínica, Eduardo passou a sentir fortes dores no lábio inferior, tendo constatado que sua boca se encontrava cada vez mais roxa, o que lhe causou forte preocupação. 



    Em contato com Lorena, esta afirmou a Eduardo que os sintomas eram normais e que, para amenizá-los, bastava a utilização de uma compressa de água morna, tendo, na ocasião, recomendado ao paciente o uso de Dipirona, Nimesulida e Ibuprofeno. 



    Em que pese ter seguido as orientações prestadas pela biomédica, Eduardo constatou que seu lábio inferior passou a apresentar significativa piora, de modo que, ao solicitar novamente seu auxílio, a denunciada apenas afirmava ser o processo inflamatório ‘normal’. 



    Já aflito com a situação, em 15/7/2022, dois dias após o procedimento, Eduardo dirigiu-se ao hospital São Judas Tadeu, nesta Comarca, onde recebeu atendimento do Dr. Haroldo Gomes da Rocha, sendo constatado que a vítima se encontrava com Edema e Cianose em seu lábio, motivo pelo qual o médico responsável receitou anti-inflamatórios. 



    À data de 17/7/2022, já na Comarca de Belo Horizonte/MG, local em que o ofendido reside, este constatou que, após o atendimento médico e mesmo com todas as cautelas necessárias observadas, sua boca e queixo apresentavam mais sinais de piora, oportunidade em que enviou a Lorena novas mensagens solicitando apoio. Quando do contato, a acusada disse ao ofendido para que este ‘fosse embora’, que ‘não estava aguentando mais’ e estava se sentindo ‘sufocada’, afirmando que ele estava entrando em contato por mero ‘capricho’.



    Ante todo o exposto, Eduardo se dirigiu ao hospital João XXIII, onde lhe fora informado que o local do procedimento já se encontrava necrosado e que, o mais indicado, seria a remoção do lábio inferior e de parte do queixo. 



    Atemorizado, Eduardo se negou a passar pelo procedimento cirúrgico, tendo cogitado até mesmo ceifar a própria vida. 



    Comovidos com a situação de Eduardo, colaboradores desse hospital providenciaram à vítima um tratamento junto ao instituo THOPPI, local em que o ofendido iniciou seu tratamento à data de 22/7/2022, continuando o acompanhamento até a presente data.



    Conforme auto de corpo de delito, a lesão resultou incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias e deformidade permanente no lábio inferior da vítima. 



    Por fim, consta que a substância PMMA (polimetilmetacrilato) é expressamente proibida pelo Conselho Federal de Biomedicina” (fls. 2-4, e-doc. 8).



    3. Em 30.6.2023, o juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Divinópolis/MG (Ação Penal n. 0011510-80.2023.8.13.0223) recebeu a denúncia e impôs à paciente medidas cautelares diversas da prisão, requeridas pelo Ministério Público estadual. 



    4. Alegando o descumprimento das medidas cautelares impostas, o Ministério Público estadual requereu a prisão preventiva da paciente. Em 29.11.2023, o juízo processante indeferiu o pedido de custódia preventiva, mas impôs novas medidas cautelares, cumulando-as com as já decretadas, e fixou multa diária para o caso de descumprimento. 



    5. Pleiteando o trancamento da ação penal, ao argumento de ausência de justa causa, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 3251461-36.2023.8.13.0000 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Em 1º.12.2023, o Relator, Desembargador Matheus Chaves Jardim, indeferiu a medida liminar requerida. 



    6. Contra o indeferimento da liminar no Tribunal estadual impetrou-se o Habeas Corpus n. 875.026/MG no Superior Tribunal de Justiça. Em 8.12.2023, a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Tribunal Superior, indeferiu liminarmente a impetração, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    7. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega que “os elementos de informação colhidos na fase de investigação não se revelam como aptos o suficiente para o recebimento da denúncia e consequente prosseguimento da ação” (fl. 5, e-doc. 1).



    Assevera que “o Ministério Público ampara a prova de materialidade delitiva em Exame de Corpo de Delito (Indireto) realizado no dia 10/5/2023, ou seja, 11 (onze) meses após as supostas lesões corporais” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Argumenta que, apesar de terem sido realizados “dois exames de corpo de delito na vítima, entende-se como inexistentes os indícios mínimos da materialidade – especialmente em razão da suposta gravidade da lesão corporal” (fl. 7, e-doc. 1).



    Assinala que “as peculiaridades do caso concreto – imputação de Lesão Corporal Grave perpetrada por suposto erro biomédico – recomendam, em razão de sua complexidade, a realização de exame técnico pericial, a fim de se verificar a presença de algum dos elementos da culpa, imprudência, negligência ou imperícia, na conduta do profissional de biomedicina sobre o qual recai a acusação” (fl. 8, e-doc. 1).



    Salienta que os dois exames de corpo de delito realizados na vítima seriam “pobres, rasteiros e pueris, pois mostrava-se imprescindível para o esclarecimento dos fatos e para o fornecimento de subsídios seguros de materialidade ao juiz da causa sobre aspectos técnicos da contenda. Com efeito, em termos de imputação sobre suposto erro biomédico, a realização de exame pericial técnico e específico mostraria especialmente necessária à aferição do nexo de causalidade entre a conduta perpetrada e o resultado lesivo ocorrido, já que a conclusão a ser alcançada perpassa necessariamente por questões técnicas, afetas exclusivamente ao ramo da biomedicina legal, que reclamam por respostas a serem dadas por experts no assunto” (fl. 9, e-doc. 1). 



    Ressalta a “ausência de Representação, pois o suposto ofendido não manifestou o desejo de representar em face da paciente à época dos fatos. Nesse sentido, compulsando o inquérito policial, verifica-se que a vítima, foi ouvida pela autoridade competente, porém, apenas relatou à autoridade policial a dinâmica dos fatos ocorridos, no dia 17/5/2023, quase 11 (onze) meses após os fatos, nada mencionando acerca do desejo de representar em desfavor da acusada” (fl. 12, e-doc. 1). 



    Afirma que, “ausente a representação do ofendido, a qual se trata de condição indispensável para o exercício da ação penal, e, tendo transcorrido o lapso temporal de seis meses contados do dia em que se tomou conhecimento de quem é o autor do delito, deve ser decretada extinta a punibilidade do paciente, com base no art. 107, IV, do CPB, pela decadência, no que tange ao delito de suposta lesão corporal simples, previsto no caput do art. 129, do CPB” (fl. 13, e-doc. 1). 



    Enfatiza que as medidas cautelares impostas estariam sendo cumpridas “há mais de 5 (cinco) meses“, sendo “elas agora desnecessárias e prejudiciais a paciente” (fl. 14, e-doc. 1). 



    Defende que “a manutenção das cautelares alternativas não pode ocorrer de forma indefinida, de modo a transmudar-se em sanção penal sem sentença condenatória, razão pela qual o momento se mostra adequado para realizar a flexibilização de tal medida, pois, não só em se tratando de mérito de Habeas Corpus visando o trancamento da ação penal e reconhecimento de nulidade absoluta, mas de qualquer medida cautelar, deve ser observado o princípio da provisoriedade” (fl. 14, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Em face do exposto, requer à Vossas Excelências o afastamento da Súmula 691 do STF para: 



    a) Conceder a ordem de oficio para trancar o processo penal nº 0011510-80.2023.8.13.0223 – 3ª Vara Criminal da comarca de Divinópolis/MG, vez que ausentes indícios mínimos de autoria e materialidade do crime previsto no artigo 129, § 2º, inciso IV do Código Penal. 



    b) Ainda em sede liminar, caso seja o entendimento contrário de V. Exas. quanto ao pleito anterior, que seja imediatamente suspenso as medidas cautelares impostas pelo juízo de primeira instância, para que possa desde logo retornar com sua habilitação profissional como biomédica, para o sustento próprio e de sua família; 



    c) Por fim, no mérito requer a concessão da ordem pleiteada, para o fim de trancar o processo penal nº 0011510-80.2023.8.13.0223 – 3ª Vara Criminal da comarca de Divinópolis/MG, vez que ausentes indícios mínimos de autoria e materialidade do crime de lesão corporal” (fl. 15, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    Em apenas doze dias, o impetrante percorreu três instâncias judiciais, apresentando o pleito sem aguardar o cumprimento da razoável duração para a maturação e decisão da ação inicial.



    9. A presente impetração volta-se contra decisão da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 8.12.2023, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 875.026/MG, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    Tem-se no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que o mérito do Habeas Corpus n. 3251461-36.2023.8.13.0000 ainda não foi apreciado naquele Tribunal estadual. 



    10. O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de Minas Gerais não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. Essa decisão precária foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente a impetração.



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 



    1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).



    2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes.



    3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.480-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



     



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).



    11. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    12. Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido de que “o trancamento de ação penal traduz medida excepcional, admissível apenas em situações de manifesta atipicidade da conduta, de inegável presença de causa de extinção da punibilidade e de ausência de elementos mínimos da autoria e da materialidade” (HC n. 109.093, de minha relatoria, DJe 14.3.2012), o que não se tem na espécie. Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. CRIME EM LICITAÇÃO. ART. 89 DA LEI N. 8.666/1993. DENÚNCIA POR FRAUDE EM PROCESSO LICITATÓRIO. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGADA FALTA DE JUSTA CAUSA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 208.310-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.2.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. IDONEIDADE DA PEÇA ACUSATÓRIA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. O trancamento da ação penal só é viável por meio de habeas corpus em casos excepcionais, quando for evidente a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa.



    2. A denúncia observou todas as exigências formais do art. 41 do Código de Processo Penal.



    3. Não está demonstrada excepcionalidade apta a justificar o trancamento da ação penal.



    4. Agravo interno desprovido” (HC n. 203.282-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28.10.2021).



    Não se demonstra ilegalidade ou teratologia na sequência processual a autorizar o processamento válido desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    13. Para rever as alegações do impetrante e decidir por eventual falta de justa causa para o prosseguimento da ação penal, seria necessário reapreciar as provas apresentadas e afastar as premissas assentadas no juízo processante, ao que não se presta o habeas corpus. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE DENUNCIADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA PREVISTO NO ART. 24-A DA LEI 11.340/2006. PEDIDO DE TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. SITUAÇÃO NÃO VERIFICADA NOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – O art. 41 do Código de Processo Penal estabelece que a inicial acusatória deve conter ‘a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias’. Essa redação objetiva não apenas possibilitar o enquadramento legal da conduta tida como criminosa, como também ensejar a defesa do acusado, uma vez que este se defende dos fatos que lhe são imputados. 



    II – Da leitura da peça acusatória, extrai-se que estão presentes todos os requisitos previstos no dispositivo citado, de modo que é plenamente possível conhecer das imputações feitas ao paciente. A forma pela qual foram narrados os fatos, individualizando a conduta, permite o amplo exercício de sua defesa, o que torna improcedente a alegação de inépcia da denúncia. 



    III – As alegações defensivas mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa e o julgamento antecipado da ação penal, o que não é possível na estreita via do habeas corpus. Certo é que cabe ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório e, observado o princípio do contraditório, conferir a definição jurídica adequada para os fatos narrados na denúncia. Precedentes. 



    IV – O trancamento da ação penal por ausência de justa causa somente ocorre em estrita atenção às hipóteses do art. 395 do Código de Processo Penal, o que não é o caso dos autos. 



    V – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 207.533-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 22.11.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Falsidade ideológica e uso de documento falso. Impetração dirigida contra decisão monocrática em que se negou provimento a recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça. Trancamento da ação penal. Alegada falta de justa causa e inépcia da denúncia. Não ocorrência. Observância dos requisitos do art. 41 do CPP. Regimental não provido. 



    1. Não se pode confundir os requisitos para o recebimento da denúncia, delineados no art. 41 do Código de Processo Penal, com o juízo de procedência da imputação criminal (Inq nº 4.022/AP, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 22/9/15).



    2. O Supremo Tribunal Federal já afirmou que ‘a fase processual do recebimento da denúncia é juízo de delibação, jamais de cognição exauriente’.



    3. Na esteira do entendimento da Corte, ‘a via do habeas corpus (...) [não] permite a verificação da veracidade dos fatos descritos na denúncia[,] por demandar análise do conjunto fático-probatório, em evidente substituição ao processo de conhecimento’ (RHC nº 102.816/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 27/4/10).



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 200.172-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 6.10.2021).



    14. Quanto ao pedido subsidiário de suspensão das medidas cautelares diversas da prisão impostas à paciente, também não se evidencia situação de flagrante ilegalidade a justificar a concessão de habeas corpus de ofício. 



    15. Ao receber a denúncia apresentada contra a paciente, o juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Divinópolis/MG deferiu as medidas cautelares requeridas pelo Ministério Público estadual, nestes termos:



    “a) DA CAUTELAR DE SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PROFISSIONAL (...)



    Na cota da denúncia, o Ministério Público requereu a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319, IV, do Código de Processo Penal, consistentes na suspensão do exercício de profissão, bem como do acesso às redes sociais à denunciada, seja por sua conta pessoal seja pela profissional. 



    O pedido foi fundamentado no fato de que, além de ter provocado as lesões mencionadas no laudo pericial na vítima Eduardo Luiz Santos Júnior, a denunciada teria voltado a perpetrar novos atos de cunho delituoso que resultaram no falecimento da vítima Iris Doroteia Nascimento Martins. 



    Pois bem. A medida cautelar prevista no art. 319, VI, do CPP é providência destinada àquelas situações em que há justo receio de que o investigado/acusado, permanecendo desimpedido de exercer sua função pública ou atividade de natureza econômica ou financeira, possa vir a praticar nova infração penal, valendo-se dessa função ou atividade. (…)



    No caso, tenho que as razões invocadas pelo Ministério Público para embasar a medida cautelar de suspensão do exercício da profissão são idôneas, já que há elementos que demonstram o fundado risco de reiteração delitiva pela denunciada. 



    Isso porque, conforme se infere da peça acusatória, no caso em análise, ocorrido em tese no dia 13 de julho de 2022, a vítima se dirigiu até a clínica da acusada após ter contratado a realização de um procedimento estético em seu queixo e mandíbula. 



    Durante o procedimento, após aplicar anestesia no local para a intervenção, a denunciada, com o auxílio de uma cânula, aplicou na mesma região a substância ‘Metil Metacrilato (PMMA)’, tendo ainda prescrito a Eduardo 6 (seis) medicamentos, como se médica fosse. 



    Contudo, o Conselho Federal de Biomedicina, além de vedar a prescrição de medicamentos, proíbe expressamente a aplicação da substância PMMA (polimetilmetacrilato), conforme dispõe a Resolução nº 241 de 29 de maio de 2014, in verbis: (…)



    Fato é que após o procedimento, a vítima passou a sentir fortes dores no lábio inferior, e após não obter o suporte necessário da profissional contratada, procurou atendimento médico no Hospital João XXIII, em Belo Horizonte/MG e foi informado de que o local do procedimento estava necrosado e que, o mais indicado, seria a remoção do lábio inferior e de parte do queixo, o que somente não ocorreu porque o ofendido conseguiu um tratamento junto ao instituto THOPPI, em Belo Horizonte, onde continua em acompanhamento até a presente data. 



    Conforme documento colacionado no ID 9838474531 – pág. 12, o instituto THOPPI, respondendo aos questionamentos formulados pelo Ministério Público nos autos do Inquérito Policial, respondeu que foi realizado o exame histopatológico no ofendido e constatada a presença de corpo estranho compatível com PMMA, o que demonstra que a denunciada tem atuado em dissonância com as orientações do Conselho Federal de Biomedicina. 



    Embora os fatos relatados na denúncia tenham ocorrido há quase um ano, existem fatos novos que justificam a decretação da medida pleiteada pelo Ministério Público, estando presentes os requisitos previstos no artigo 282 do Código de Processo Penal. Explico. 



    Ressoa dos autos que após o insucesso do procedimento estético realizado na vítima, a denunciada continuou realizando procedimentos invasivos, e no dia 8 de maio de 2023 a paciente Iris Doroteia Nascimento Martins veio a óbito após ser submetida a uma lipoaspiração realizada pela denunciada Lorena Marcondes de Faria, ao que parece, também em desconformidade com as orientações do Conselho Federal de Biomedicina, fato que ganhou grande repercussão no município de Divinópolis e cidades circunvizinhas. 



    O histórico do Boletim de Ocorrência juntado no ID 9838474531, pág. 17/27, evidencia que a denunciada submeteu Iris ao procedimento e realizou diversos ‘furos’ no abdômen da vítima sem possuir o mínimo suporte para lhe prestar os primeiros socorros em caso de intercorrências, já que não havia sequer um aparelho para aferição da pressão arterial em seu consultório. 



    De certo que a Constituição Federal assegura o livre exercício do trabalho, desde que atendidas qualificações profissionais previstas para a categoria (CF/88, art. 5º, XX). 



    No entanto, há sérios indícios de que a denunciada tem exercido a profissão em desconformidade com as orientações do Conselho Regional e Federal de Biomedicina, o que tem resultado em procedimentos falhos e com consequências por vezes irreversíveis, como no caso de Iris Doroteia, que veio a óbito no dia seguinte a realização da ‘lipoaspiração’. 



    Os elementos trazidos nos autos demonstram que há fundado risco de reiteração delitiva, já que após ser beneficiada com a prisão domiciliar nos autos do APFD lavrado após o óbito de Iris, a denunciada passou a divulgar em suas redes sociais a abertura de agenda para realização de procedimentos estéticos, inclusive do mesmo que vitimou Íris, denominado ‘lipo laser’. 



    Assim sendo, sem adentrar no mérito, vislumbro em análise sumária indícios concretos de que o trabalho desempenhado pela denunciada constitui um elemento facilitador para a reiteração delitiva, já que segundo o que se apurou até o presente momento, a denunciada realiza procedimentos para os quais não está legalmente habilitada, em abuso de direito à livre iniciativa. 



    A medida cautelar diversa da prisão que suspende, temporariamente, a atividade profissional da investigada se agasalha na defesa da coletividade e não significa afronta aos primados constitucionais da livre iniciativa e dos valores sociais do trabalho, que não são absolutos e podem ser restringidos para a proteção de outros bens jurídicos. (…)



    Assim, a imposição da medida cautelar se legitima como instrumento de garantia da ordem pública, evitando-se a reiteração delitiva diante da situação de risco real: a continuidade de realização de procedimentos invasivos e vedados pelos Conselhos Regional e Federal de Biomedicina. 



    E no caso específico da denunciada, não se mostra possível que a restrição da atividade profissional ocorra de forma parcial, já que no ramo de estética é inviável a realização de atendimentos por videoconferência, como ocorre na medicina. 



    Oportuno registrar que a cautelar de suspensão do exercício da profissão trata-se de medida alternativa à prisão e menos gravosa, sendo que, se não fosse possível a aplicação da referida medida, a única forma de evitar o cometimento de novos delitos pela denunciada seria a decretação da prisão preventiva. 



    A insegurança pública gerada pela manutenção das atividades profissionais da denunciada, até que sobrevenha eventual sentença de mérito é evidente e reclama especial atenção por parte do Poder Judiciário, especialmente porque a denunciada é investigada por outros delitos também no exercício da profissão, a exemplo, o homicídio da vítima Iris Doroteia Nascimento Martins, ocorrido aos 8/5/2023. 



    Desse modo, o deferimento do pedido Ministerial com a aplicação da medida cautelar de suspensão do exercício da atividade profissional pela denunciada LORENA MARCONDES DE FARIA é a medida que se impõe. 



    b) DA CAUTELAR DE SUSPENSÃO DO ACESSO ÀS REDES SOCIAIS 



    O Ministério Público requereu ainda a suspensão do acesso às redes sociais da denunciada LORENA MARCONDES DE FARIA MALTA, por sua conta pessoal e profissional, argumentando que com o fito de tumultuar o feito, a autora passou a prestar informações inverídicas a seus mais de 100.000 (cem mil) seguidores, valendo-se de palavras de baixo calão para fazer referência à vítima Eduardo, alegando ser este ‘escroto’ e ‘malandro’. 



    Além disso, após ser beneficiada com a prisão domiciliar, ela tem incessantemente divulgado o retorno de suas atividades laborais na rede social ‘instagram’, e uma grande parcela de seus seguidores tem lhe enviado mensagem demonstrando interesse no agendamento de horários para a reali